Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR. INTERESSE DA MENOR.
I – A regulamentação de visitas definida na r. decisão agravada atende ao melhor interesse da criança, garantindo a convivência com ambos os genitores, e assegurando seu bem-estar físico e emocional.
II – O regime de visitas deve ser mantido, porquanto não foi demonstrado nenhum prejuízo ou dificuldade de adaptação da menor, ressaltando-se que, em caso de necessidade, o Juízo a quo poderá posteriormente rever os seus termos.
III – Agravo de instrumento desprovido.